Tribunal: STF
Processo: RMS 39505
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança, impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do qual é sindicado ato imputado a Conselheiro do Tribunal de Contas daquele Estado da Federação. O impetrante requereu a concessão de tutela de urgência “determinando ao Conselheiro Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado que proceda com o necessário a fim de excluir dos próximos contracheques do servidor inativo a pena de multa que lhe foi aplicada por suposta litigância de má-fé no efetivo exercício da sua atividade profissional, à revelia da Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas de Rondônia (PGTCE-RO), correspondente a quantia de 1 (um) salário mínimo vigente no País, com fundamento no art. 27, inc. I, da Lei Complementar n. 154/96 e do art. 36, inc. I, do RITCE/RO, com retenção indevida de 02 (duas) parcelas mensais e consecutivas de R$ 606,00 cada, sobre os seus proventos de aposentadoria, mediante r. Decisão Monocrática n. 86/2022-CG, disponibilizada no DOeTCE-RO n. 2625 de 4.7.2022, proferida no Processo SEI n. 3257/2022, subscrita pelo Conselheiro EDÍLSON DE SOUSA SILVA, por simplesmente protocolar petição dirigida ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, requerendo a adoção de providências para conter o déficit atuarial no âmbito do RPPS de Rondônia, conforme previsto no art. 57, III, “a” da Lei Complementar n° 1.100, de 2021, objeto do Processo n. 1423/20 TCE-RO, da relatoria do próprio Conselheiro Edílson, bem como seus consectários financeiros especialmente com a ABSTENÇÃO de cobrança de valores com ela relacionada” (e-doc. 3).



    2. A segurança pleiteada foi denegada por decisão monocrática do relator (e-doc. 9). Essa decisão foi mantida após a interposição de embargos de declaração (e-docs. 15-16).



    3. Foi, então, interposto recurso ordinário (e-doc. 18), o qual, por decisão da Presidência do STJ, não foi conhecido (e-doc. 32). Esse ato decisório da Presidência do STJ foi mantido quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos (e-doc. 41).



    4. A parte impetrante interpôs agravo interno (e-doc. 44), recurso ao qual foi negado provimento (e-docs. 56-57). O impetrante, na sequência, interpôs embargos de declaração (e-doc. 61), aos quais foi negado provimento (e-docs. 70-71).



    5. Contra esse acórdão, o impetrante interpôs novo recurso ordinário, agora direcionado a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 76). Os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



 É o relatório.



Análise



    6. É manifestamente incabível o recurso ordinário submetido a exame deste Tribunal. Com efeito, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, em grau de recurso ordinário, o mandado de segurança, decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Na espécie, todavia, não se está falando de mandado de segurança decidido em única instância pelo STJ, mas, sim, de recurso ordinário julgado por aquele Tribunal. 



    7. O caso, portanto, não se amolda à restrita hipótese de competência prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, o que inviabiliza o conhecimento do recurso ora analisado.



    8. Não bastasse isso, o recurso ordinário anteriormente direcionado ao STJ foi interposto contra decisão monocrática de Tribunal de Justiça, sendo manifestamente incabível, porquanto não esgotada, na origem, a jurisdição do Tribunal de 2º Grau.



    9. Disso resulta o não cabimento da pretensão recursal deduzida nestes autos e dirigida anteriormente ao Superior Tribunal de Justiça, do que também decorre a inviabilidade da pretensão recursal ora submetida ao exame desta Suprema Corte.



Dispositivo



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator